Tribunal: TJMT
Processo: 0002115-60.2014.8.11.0021
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-12
Data de publicação: 2021-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0002115-60.2014.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[RODRIGO LOPES ARANTES GUERRERO - CPF: 326.832.988-89 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO – SENTENÇA CONDENATÓRIA –PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, SUBSIDIARIAMENTE REDUÇÃO DAS PENAS – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS – QUANTIDADE DE MUNIÇÕES [1 UNIDADE, CALIBRE .762] E AUSÊNCIA DE ARMA DE FOGO – PREMISSAS DO STF E STJ – ATIPICIDADE MATERIAL DA CONTUTA

RECONHECIDA

– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA ABSOLVER

O APELANTE

POR POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO.

“Inexistindo, no caso concreto, ofensividade da conduta ao bem jurídico tutelado – incolumidade pública, não há falar em fato típico, e, por conseguinte, em crime.”
(STF, RHC no 143.449/MS)

O c. STJ “
passou a admitir a incidência do princípio da insignificância quando se tratar de posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la, uma vez que ambas as circunstâncias conjugadas denotam a inexpressividade da lesão jurídica provocada.”
(AgRg no HC no 440.820/RS)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0002115-60.2014.8.11.0021 – COMARCA DE ÁGUA BOA

APELANTE (S):

RODRIGO LOPES ARANTES GUERRERO

APELADO (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por RODRIGO LOPES ARANTES GUERRERO contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Água Boa, nos autos de ação penal (Código 92707), que o condenou por posse ilegal de munição de uso restrito a 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída a pena corpórea por duas restritivas de direitos– art. 16, da Lei no 10.826/2003 – (ID 91598561).

O apelante sustenta que: 1)
“o denunciado assumiu a propriedade de uma apenas tão somente uma munição de arma de fogo, calibre 762 [...] e deve ser analisado a luz dos princípios norteadores do direito penal, dentre eles, o da insignificância [...]
; 2) as penas deveriam ser reduzidas aquém do mínimo legal.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, a redução das penas (ID 91598561).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE AGUA BOA pugna pelo desprovimento do recurso (ID 91598561).

A i. 6a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“Sentença penal condenatória – Posse ilegal de munição de uso restrito (art. 16 da Lei no 10.826/2003) – Pena definitiva fixada em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa (no mínimo legal) a ser cumprida inicialmente em regime aberto, substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos (art. 44, §2o do CP) – Inconformismo defensiv o – atipicidade da conduta delitiva – princípio da insignificância – subsidiariamente pleiteia a redução da pena do acusado para aquém do mínimo legal – razão assiste a defesa – possibilidade de reconhecimento do princípio da insignificância no caso concreto – réu primário, bons antecedentes, circunstâncias judiciais favoráveis – inexpressividade de lesão ao bem jurídico protegido pela lei penal – precedentes judiciais – arestos do STF e STJ – atipicidade material da conduta criminosa – pela absolvição do acusado – Pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo provimento.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procurador de Justiça – ID 97294971)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 27 de junho de 2013, por volta das 16h30, na residência localizada na rua 27, esquina com a rua 18, no 1088, bairro Guarujá, nesta cidade, o denunciado Rodrigo Lopes Arantes Guerrero, mantinha em sua posse uma munição de arma de fogo, calibre 762, intacta, de uso restrito, sem autorização e em desacordo com a determinação legal, e em condições normais de uso e funcionamento, conforme laudo pericial de fls. 07/08.

[...] Assim agindo, incorreu o denunciado Rodrigo Lopes Arantes Guerrero, na conduta típica do art. 16 da Lei 10.826/2003 [...]”
(Clarissa Cubis de Lima Canan, promotora de Justiça – ID 5

91598561)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]Quanto à autoria delitiva, esta é induvidosa, haja vista que o próprio acusado confessou, tanto em sede inquisitória como em juízo, a prática do delito. A autoria se verifica também através dos depoimentos testemunhais colhidos no decorrer da instrução.

Em juízo, a testemunha Raimunda C. Ribeiro, diretora do colégio no qual a munição foi apreendida, declarou que [...].

O Policial Militar M.W.O.M declarou que [...].

O próprio acusado, ratificando o depoimento que deu em fase inquisitorial, confirmou que os fatos contidos na exordial acusatória são verdadeiros, e confessou a munição de uso restrito era de seu falecido genitor e estava guardada no interior de uma mala que fora deixada, sendo que sabia da existência da munição há aproximadamente três dias antes do fato e que havia pensado em enterrá-la.

Como se sabe, a confissão judicial tem valor probatório absoluto, servindo de base para a condenação ainda que seja o único elemento de prova. Apenas em circunstâncias especialíssimas admite-se a sua recusa, circunstâncias estas que não se encontram presentes no caso dos autos.

É que no caso sub examine a confissão fora feita de maneira espontânea, não havendo falar-se em auto imputação falsa.

[...] Como efeito, assevero que o crime descrito no art. 16 da Lei 10.826/2003, é tido como de mera conduta e de perigo abstrato, pouco importando se o agente impôs efetivo risco à alguém ou que produza algum resultado naturalístico, sendo presumida a probabilidade de vir a ocorrer algum dano pelo próprio tipo penal, uma vez que o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, mas a segurança pública e a paz social, de modo que, a meu sentir, em que pese o esforço argumentativo despendido pela defesa, a tese de ausência de lesividade não merece acolhimento na hipótese dos autos.

A jurisprudência também se posiciona nesse sentido: [...]

Assim, considerando-se que possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso proibido ou restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sendo a situação de perigo presumida, independentemente da intenção do agente, tenho que a conduta do acusado se amolda perfeitamente ao delito previsto no art. 16, da Lei no 10.826/03.

3. Dispositivo: Pelo exposto, julgo procedente a pretensão contida na denúncia formulada pelo Ministério Público Estadual para CONDENAR Rodrigo Lopes Arantes Guerrero, pela prática do crime descrito no art. 16 da Lei n.o 10.826/2003.

Passo, consequentemente, a dosar a pena.

[...] TORNO DEFINITIVA em 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, fixado o dia-multa no mínimo legal.

6. Deliberações Finais: O regime inicial de cumprimento da pena será o aberto, nos termos do art. 33, § 2o alínea “c”, do Código Penal.

Considerando que o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa [...] hei por bem substituir a pena privativa de liberdade aplicada por 02 (duas) penas restritivas de direitos, em consonância com o disposto no art. 44, § 2o, do Código Penal, a ser indicada pelo Juízo das Execuções Penais. Isento o réu do pagamento da custas processuais.”
(Pedro Davi Benetti, juiz de Direito – ID 91598561)

Pois bem.

A materialidade do delito [posse ilegal de munição de uso restrito] está consubstanciada no Termo de Apreensão (ID 91598561 – fls. 23) e no Laudo Pericial de Balística Forense (ID 91598561 – fls. 29/32), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foi ouvido o adolescente Gustavo da Silva Guerreiro e o apelante RODRIGO LOPES ARANTES GUERREIRO (ID 91598561)

Em Juízo, colheram-se os depoimentos das testemunhas Lidia Pereira da Silva,

Mayk Willy Oliveira Matos [policial militar], Raimunda Ribeiro [diretora escolar] e o interrogatório do apelante (Relatório de Mídias – ID 91598563).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 27.6.2013, por volta das 16h30, a polícia militar foi chamada pela diretora da Escola Vila Nova, pois, o aluno Gustavo da Silva Guerreiro [filho do apelante] estava com uma munição de arma de fogo. Ato contínuo, os policiais militares se dirigiram ao local e apreenderam 1 (uma) munição, calibre .762, com o adolescente. Logo após, o apelante chegou na escola e assumiu a posse da munição (ID 91598561);

- o adolescente Gustavo da Silva Guerreiro relatou, na fase policial, que seu genitor ficou com uma mala de seu
“falecido avô”
e viu o momento em que seu pai encontrou-a; passados alguns dias pegou a munição, levou para a escola e mostrou para alguns colegas (ID 91598561);

- Mayk Willy Oliveira Matos esclareceu, na fase judicial, que foi chamado na Escola Vila Nova, pois havia um aluno com uma munição de arma de fogo; no local apreenderam o objeto e ligaram para o pai do adolescente [apelante] e, ao chegar na escola, confessou a posse do
“artefato bélico”
(ID 91598561);

- o apelante admitiu, em ambas as fases da persecução penal, a posse da munição apreendida com seu filho [Gustavo da Silva Guerreiro] na escola Vila Nova; após o falecimento do seu genitor, ficou com uma mala que continha “vários pertences”, dentre eles, a referida munição de arma de fogo (ID 91598561 e Relatório de Mídias – ID 91598563).

Dito isso, vejamos.

O apelante possuía 1 (uma) munição, calibre .762 (uso restrito), intacta, desacompanhada de arma de fogo, segundo confissão em ambas as fases do processo, corroborada pelo depoimento judicial do policial militar [Mayk Willy Oliveira Matos ] responsável pela apreensão do “artefato”.

O c. STF possui entendimento de que
“inexistindo, no caso concreto, ofensividade da conduta ao bem jurídico tutelado – incolumidade pública, não há falar em fato típico, e, por conseguinte, em crime.”
(RHC no 143.449/MS – Relator: Min. Ricardo Lewandowski – 9.10.2017)

Nessa mesma linha, o c. STJ passou a admitir a incidência do princípio da insignificância quando se tratar de posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la,
“uma vez que ambas as circunstâncias conjugadas denotam a inexpressividade da lesão jurídica provocada.”
(AgRg no HC no 440.820/RS – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 15.6.2018)

Em situação semelhante, decidiu esta e. Câmara:

“A apreensão de três
munições
na residência da recorrente não é capaz de lesionar ou mesmo ameaçar o bem jurídico tutelado, mormente quando ausente qualquer tipo de armamento capaz de deflagrar os projéteis encontrado em seu poder, o que atrai a incidência do princípio da insignificância.”
(N.U 1008605-37.2020.8.11.0000, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 12.5.2020)

Atente-se, ainda, que o c. STJ reconheceu a aplicabilidade do princípio da insignificância em apreensão de 20 (vinte) munições calibre 38, desacompanhadas da arma de fogo, afastando a tipicidade material da conduta (AgRg no HC no 551.897/DF – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 12.2.2020), a evidenciar a proporcionalidade da medida.

Considerada a quantidade de munição em posse do apelante [1 unidade, calibre .762, desacompanhada de arma de fogo], reconhece-se a atipicidade da conduta, nos moldes da jurisprudência supracitada.

Assim sendo, o apelante deve ser absolvido por posse ilegal de munição de uso restrito por não constituir o fato infração penal (CPP, art. 386, III).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver o apelante por posse ilegal de munição de uso restrito, nos termos do art. 386, III, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/10/2021